Tribunal: TJES
Processo: 5013717-59.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013717-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WELLINGTON NASCIMENTO BRITE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PASEP. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS NO SALDO PASEP DO RECORRIDO, VISTO SE TRATAR DE VERBA IMPENHORÁVEL, CONFORME ART. 4º, LC 26/75. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5013717-59.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: WELLINGTON NASCIMENTO BRITE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9417768).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi utilizado saldo da conta corrente do recorrido para pagamento dos débitos;
b)
que não há ilicitude na cobrança dos valores;
c)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais;
d)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao recebimento dos valores descontados de sua corrente, os quais incidiram em crédito proveniente de recebimento de PASEP, bem como a indenização pelos danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Com efeito, ainda que pendentes valores em aberto, o réu não pode apropriar-se de forma unilateral de verbas contidas em conta bancária do autor para se pagar, cobrando-se de possível crédito sem procedimento judicial e contra a vontade do suposto devedor, no exercício arbitrário das próprias razões.

Decerto, descabe às instituições financeiras apropriar-se da integralidade ou mesmo de parte de valores depositados na conta-corrente de seus clientes, a título de compensação de dívida, ainda que previsto em contrato, tanto mais quando tal desconto atinge os recursos que servem à manutenção dos serviços de sobrevivência negocial dos correntistas, caso dos autos,
em que alcançados ativos de PASEP, que possuem natureza reconhecidamente alimentar e são considerados inclusive impenhoráveis, à luz do disposto no art. 4º da Lei Complementar 26/1975.
(original sem destaque)

[...]

Desta forma, foram indevidos os descontos efetuados no saldo PASEP do recorrido, visto se tratar de verba impenhorável, conforme dispõe o art. 4º, LC 26/75.

Vejamos o entendimento do TJ/MG, que se posiciona do mesmo modo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA DE SALDO DO PIS/PASEP - IMPENHORABILIDADE.
Nos termos art. 4º da Lei Complementar nº 26/1975, é absolutamente impenhorável o saldo do PIS, em razão do seu caráter alimentar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.103297-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 28/06/2022)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

|

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)